Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732195-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LAYARA FONSECA DE OLIVEIRA PINHEIRO DESPACHO Diante da informação prestada pela agravada, no sentido de que já foi realizada a cirurgia pleiteada, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca do interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator